Tribunal: TJPA
Processo: 0008307-31.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008307-31.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0008307-31.2016.8.14.0061
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCOLA MUNICIPAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEM PROVA DE ABSOLUTA INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, Estado e Município de Tucuruí a realizar, em 90 dias, adequações estruturais na EMEF Ana Pontes Francez, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, a fim de sanar graves irregularidades que comprometem a segurança e a salubridade do ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela realização das obras em escola municipal;
(ii) estabelecer se é admissível a intervenção judicial para impor a execução de obras públicas diante de omissão administrativa, à luz dos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 6º, 205 e 211, §1º) impõe a todos os entes federados a responsabilidade solidária pela garantia do direito à educação, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências.

A precariedade das instalações escolares, comprovada por vistorias e laudos técnicos, caracteriza omissão estatal lesiva à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial.

O princípio da separação de poderes não é absoluto e admite mitigação quando necessária para assegurar direitos fundamentais, sendo possível ao Judiciário impor obrigações de fazer ao Executivo em situações excepcionais.

A teoria da reserva do possível não prevalece sem demonstração concreta de absoluta indisponibilidade de recursos, o que não foi comprovado pelo apelante.

A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e com caráter coercitivo adequado, compatível com parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

O início de obras e celebração de convênio não afasta a necessidade de manutenção da condenação, pois nem todas as determinações judiciais foram integralmente cumpridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à educação, inclusive quanto à infraestrutura escolar adequada.

É legítima a intervenção judicial para determinar a execução de obras públicas quando a omissão administrativa comprometer direitos fundamentais.

A reserva do possível não pode ser invocada sem prova de absoluta indisponibilidade orçamentária.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação é medida coercitiva legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 6º, 205, 208, I e VII, 211, §1º; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2017; STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800569-51.2021.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0801573-85.2019.8.14.0009; TJPA, Apelação Cível nº 0801239-78.2019.8.14.0097.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados para compelir o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, solidariamente, a realizar uma série de adequações estruturais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Pontes Francez, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em face do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, narrando que a referida instituição de ensino apresentava deficiências graves de infraestrutura e salubridade, colocando em risco a integridade física e a dignidade dos alunos e servidores. A inicial relatou a necessidade de interdição imediata dos prédios em funcionamento, diante do avançado estado de degradação, e pleiteou que fossem providenciados materiais e instalações provisórias adequadas durante a construção de um novo prédio, assegurando transporte escolar quando necessário. Pediu, ainda, a fixação de multa diária para compelir os réus ao cumprimento das obrigações.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR ao Estado do Pará e ao Município de Tucuruí, solidariamente, que realizem, NO PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, todas as adequações necessárias na EMEF Ana Pontes Francez, garantindo: (1) instalação de sistema de prevenção contra incêndios; (2) adequação das rampas e instalação de corrimãos; (3) correção dos sistemas hidrossanitários e elétricos; (4) regularização do armazenamento de GLP e materiais combustíveis; (5) tratamento adequado da água; (6) obtenção do habite-se e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. FIXO multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento injustificado, incidindo sobre cada ente demandado, de forma independente."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID n° 27090378).

Em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a unidade escolar é municipal e, portanto, a responsabilidade pela manutenção e reforma compete exclusivamente ao Município de Tucuruí. Alega, ainda, ausência de responsabilidade material, por inexistir ingerência estadual sobre prédios públicos municipais.

No mérito, defende que a condenação imposta desrespeita normas constitucionais orçamentárias (arts. 165 a 167 da CF), a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por impor execução de obra pública sem previsão orçamentária e sem prévia autorização legislativa, afrontando o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF) e o Estado Democrático de Direito. Sustenta que a decisão judicial implicaria indevida ingerência do Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, usurpando competência do Poder Executivo na alocação de recursos e definição de prioridades.

O apelante invoca, ainda, a teoria da reserva do possível, afirmando a inexistência de recursos financeiros para cumprir a obrigação sem comprometer outras despesas essenciais previstas na Lei Orçamentária Anual. Acrescenta que a imposição judicial desconsidera a crise fiscal enfrentada pelo Estado e pode ensejar responsabilização de agentes públicos pela contratação sem cobertura orçamentária, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e extinto o processo em relação ao Estado do Pará, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou a legitimidade passiva do Estado, destacando a responsabilidade solidária entre entes federados na garantia do direito à educação (art. 211, §1º, da CF). Rechaça a aplicação da teoria da reserva do possível, afirmando que não foi demonstrada absoluta indisponibilidade orçamentária.

Aduz ainda que a omissão estatal é comprovada por vistorias que constataram riscos de desabamento, ausência de acessibilidade, falhas elétricas e sanitárias e inexistência de sistema de combate a incêndios. Defende a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada, e requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva, alegando que a unidade de ensino é municipal e, por conseguinte, a obrigação de manutenção e reforma seria exclusivamente do ente local.

No entanto, a tese de ilegitimidade passiva não prospera. A Constituição Federal impõe a todos os entes federados o dever de atuar em regime de colaboração para assegurar o direito fundamental à educação (art. 211, §1º), responsabilidade esta solidária, não se limitando à gestão administrativa da unidade. A omissão estatal em garantir padrões mínimos de infraestrutura e segurança afronta diretamente o art. 208, I e VII, da CF, e não pode ser afastada sob argumento de repartição administrativa de competências.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Tucuruí, solidariamente, que realizem, no prazo de 90 dias, todas as adequações estruturais necessárias na EMEF Ana Pontes Francez, sob pena de multa diária, garantindo, dentre outros pontos, sistema de prevenção contra incêndio, acessibilidade, correção das redes elétrica e hidrossanitária, regularização do armazenamento de GLP, tratamento adequado da água e obtenção do habite-se e AVCB.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Inquérito Civil instaurado de ID n° 27090214 - Pág. 11 e ss, o Parecer Técnico (ID n°27090315 - Pág. 3 e ss), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, verificando que:

“Quanto ao prédio particular que está servindo como Institucional Pública:

Todos os portões e abertura não são no sentido fluxo de saída, conforme prevê as normas de segurança contra incêndio e pânico;

Instalações do prédio estão expostas, improvisadas e em alguns lugares desencapadas oferecendo riscos diversos;

As salas não possuem janelas, sem instalações de ventiladores ou centrais de ar, elevando consideravelmente a temperatura do ambiente;

Cozinha sem condições de funcionamento;

Banheiros improvisados, com instalações elétricas expostas e improvisadas, sem condições de uso e com muitas infiltrações;

Biblioteca improvisada, com infiltrações e rachaduras, bem como a estrutura do telhado comprometida pela ação de cupins;

Escada sem corrimão bilateral e com guarda corpo danificado, oferecendo risco de queda;

Estrutura de caixa d’água em risco iminente de desabamento e os banheiros sem acessibilidade;

Toda escola com telhado danificado;

Instalações elétricas do prédio improvisadas;

Prédio sem sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;

Não possui projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo CBM/PA e nem documento de habite-se de funcionamento conforme prevê a Lei 5.088 e Decreto Lei 357 do Estado do Pará.

Parecer:

Faz-se necessário que seja feito uma reforma geral na Edificação do primeiro prédio.

Faz-se necessária a apresentação, neste Grupamento Bombeiro Militar, do projeto de combate a incêndio e pânico dos dois prédios da escola para que seja enviado para Avaliação análise e aprovação, após isso terá que passar por vistoria de aprovação de Habite-se conforme prevê a lei estadual 5.088 de 19 de setembro de 1983, combinado com o Decreto Lei 357 de 21 de Agosto de 2007.

Informamos que a edificação não oferece as condições de segurança necessárias de segurança, em virtude de não possuir nenhum preventivo contra princípios de incêndios, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fugas.

Outrossim, as imposições ao recorrente acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas na mencionada escola estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Ademais,
destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art.
2º
, da
Constituição Federal
.

Tal artigo prevê que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário" determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes "(
AI 739.151
AgR, Rel. Ministra
Rosa Weber
, DJe 11/6/2014, e
AI 708.667
AgR, Rel. Ministro
Dias Toffoli
, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1304269/MG
, Rel. Ministro
OG FERNANDES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA
7
/STJ. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente, objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade. 2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235). 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão:"Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado"(fl. 332, grifo acrescentado). 4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a"inescusável omissão estatal"na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula
7
do STJ. 6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art.
535
do
Código de Processo Civil
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 7. Recurso Especial não provido. (
REsp 1527283/GO
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)”

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Assim, não merece ser acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da
Carta Magna
, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades dos estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA
.PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SOB ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO DO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E PROVIDÊNCIAS REALIZADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
PRELIMINAR

REJEITADA
.
PRECEDENTES TJPA E STJ
.
MÉRITO
.

POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS
1º
, INCISO
III
,
5º
,
196
,
205
E,
206
,
VII
, DA
CF/88
. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00064059420198140010 20711857, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEEMF) CRISTO REDENTOR . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005695120218140006 18473141, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL . O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e Remessa necessária.
Obrigação de fazer. Reforma de escola pública estadual . Infraestrutura precária. Direito fundamental à educação. Possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. Princípio da separação dos poderes
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. Teses de julgamento
: 1. A intervenção judicial em políticas públicas educacionais é admissível quando há omissão ou insuficiência na garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação . 2. O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório, em caso de interdição de unidade escolar por condições inadequadas, é razoável e proporcional à urgência da situação
. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001103720218141465 23191182, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA . DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações conhecidas, mas improvidas . Sentença mantida, incluindo a multa diária estipulada, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento.
"Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando omissões administrativas comprometerem direitos fundamentais. 2 . A imposição de medidas urgentes para a reforma de escolas públicas encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e da educação."
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015738520198140009 23203936, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e Apelação cível. Ação civil pública. Reforma de escolas estaduais. Infraestrutura precária. Sistema elétrico. Intervenção do judiciário em políticas públicas. Possibilidade . Direito fundamental à educação e segurança. Princípio da separação dos poderes. Reserva do possível. Multa cominatória (astreintes) . Recurso conhecido parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8 .
Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa cominatória (astreintes) ao valor de R$ 100.000,00. Sentença confirmada em remessa necessária. Teses de julgamento: 1 . A intervenção do Judiciário em políticas públicas é legítima quando há omissão estatal que compromete a efetivação de direitos fundamentais. 2. O princípio da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal frente à violação de direitos fundamentais, como o direito à educação com segurança. 3 . A aplicação de multa cominatória é válida para garantir o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, devendo ser proporcional à gravidade da omissão e limitada para evitar enriquecimento indevido.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012397820198140097 23188749, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença, consistente na realização de obras e melhorias na EMEF ANA PONTES FRANCÊS, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local.

Astreintes

Acerca do
quantum
fixado a título de multa diária no valor de R$ 3.000 (três mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), entendo que a cominação se deu de forma adequada, considerando que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo, entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Inclusive, destaco que a multa foi fixada dentro dos parâmetros utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos processos de n°
0800569-51.2021.8.14.0006
,
0801573-85.2019.8.14.0009
e
0801239-78.2019.8.14.0097
.

Por fim, destaco que o Estado também apresentou, no curso processual, petição informando a formalização do Convênio nº 012/2024, celebrado com o Município de Tucuruí, com aprovação técnica da SEDUC e início de obras de reforma e ampliação da escola em 08/07/2024, abrangendo rampas, rede elétrica, banheiros, acessibilidade, substituição de esquadrias, quadra esportiva, pintura e sistema de prevenção contra incêndios, bem como a previsão de tratamento da água e regularização de GLP e AVCB em parceria com o Município.

A petição suso mencionada evidencia que, embora tenham sido iniciadas obras e firmado convênio, a obrigação judicial não se encontra plenamente cumprida, sendo necessárias providências para integral atendimento das determinações, inclusive nos itens relativos ao tratamento da água, GLP e obtenção de AVCB. Tal informação reforça, ao invés de infirmar, a pertinência da manutenção da sentença para assegurar a conclusão das medidas no prazo fixado.

Dessa forma, ausentes os fundamentos aptos a reformar o julgado, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante todo o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025